Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-45.2023.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-45.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 442.403.331-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 442.403.331-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003739-45.2023.8.11.0011

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, e condenou a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de tarifa, na configuração do dano moral e na extensão da indenização.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a cobrança era indevida, mas que não ficou configurado o dano moral, uma vez que a autora não comprovou abalo psicológico relevante.

IV.

Dispositivo e tese:

4.

Apelação do banco parcialmente provida e da autora desprovida.

5.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida de valores em conta corrente, sem a comprovação da existência de contrato, configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores. 2. A simples cobrança indevida, sem a comprovação de abalo psicológico relevante, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019; TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024; TJ-PE - AC: 00005596020208172150, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003739-45.2023.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA

APELADO: OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
ambas as partes.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais que
OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA
move em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente para declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide. Condenou a restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento.

Condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 251224777): Argumenta que a tarifa cobrada é legítima, e que o Título de capitalização é um tipo de aplicação financeira programada, com prazo pré-estabelecido e normalmente também com caráter lotérico, com sorteio de prêmios e recompensas pela escolha do formato de investimento.

Defende que o cliente contratou e aceitou as cláusulas tarifárias. Argumenta que não há danos morais, visto que o cliente não sofreu constrangimento grave, mas apenas um "mero aborrecimento".

Aduz que o termo inicial para contagem dos juros de mora é a partir da sentença.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização dos danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação de OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA (Id. 251224782):
Requer a majoração por danos morais, com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de
OTAVIANO ELIAS DE OLIVEIRA
(Id. 250089280): Suscita, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento.

Contrarrazões de
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 251224788): Suscita, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003739-45.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, os apelantes/apelados, arguem a falta de dialeticidade dos recursos, por não guardarem relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes/apelados expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e reconhecer a legalidade da cobrança de Título de capitalização ou, ainda, majorar os danos morais.

A lide objetiva a declaração de nulidade na cobrança de tarifas bancárias em conta corrente que utiliza para receber proventos de aposentadoria.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta corrente que demonstram que é titular da mesma, bem como dos descontos realizados a título de “
Capitalização
”. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que se verificou no caso.

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 251224771), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do contrato quanto a essa cobrança.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, no entanto, sequer trouxe documentos relativos aos contratos questionados e apenas sustentou a regularidade do desconto.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Com efeito, resta demonstrado que as cobranças são indevidas, porque decorre de contratações inexistentes.

Por fim, quanto aos danos morais, em que pese o banco não ter apresentado contrato entre as partes, verifica-se que as ocorrências de dois descontos indevidos não bastam para presumir que a esfera personalíssima foi afetada de forma relevante ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. A despeito da legitimidade da cobrança de anuidade pela utilização de cartão de crédito, esta não será devida quando não houver o desbloqueio voluntário, bem como utilização da tarjeta pelo consumidor. Os valores descontados em conta corrente sob a nomenclatura de título de capitalização são indevidos quando não demonstrada a efetiva contratação, sendo cabível a restituição simples de valores. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar. A cobrança de valor que não deveria ser pago, sem que ocorra o lançamento do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não se configura em danos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 50011944120218130271, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() Apelação nº 0000559-60.2020.8.17.2150 Apelante (s): JOSE MARINHO NETO Apelado (s): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Juízo: Vara Única da Comarca de Águas Belas Relator: Des. José Viana Ulisses Filho Acórdão EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇAS PONTUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Saliente-se que é pacífica a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que, em não havendo prudência na análise dos documentos apresentados, o resultado ensejará o dever de indenizar. 2. Ademais, percebe-se que, ante a inversão do ônus da prova,
a apelada não se desincumbiu de provar que a apelante contratou o produto "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, no entanto, tal desconto ocorreu em 01 (um) mês na conta corrente da apelante. 3. No entanto, conforme precedentes desta turma, descontos pontuais, embora indevidos, na conta corrente do consumidor, não é motivo suficiente para causar abalo moral em direito da personalidade da apelante.
4. Mais a mais, sabe-se que os danos morais se traduzem na dor psicológica, profunda e, de tal forma, irremediável, apta a infligir à vítima efeitos graves, que chegam a alterar a sua vida e o seu bem-estar de forma definitiva. 5. No caso concreto, entendo que a ilegalidade cometida pelo apelado não ensejou danos morais ao consumidor. Com efeito, a conduta ilícita supostamente praticada pela ré é apenas um dos pressupostos da responsabilidade civil. 6. Recurso de Apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0000559-60.2020.8.17.2150. Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 07 (TJ-PE - AC: 00005596020208172150, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco
para afastar a condenação por danos morais e,
nega-se provimento ao recurso da autora.

Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processual e honorário advocatício, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024